Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-95.2024.8.07.0015
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO DA PARTE AUTORA E O TRABALHO DESEMPENHADO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. DESNECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação acidentária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em que pleiteava a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente, alegando ter sofrido acidente de trabalho com lesões ortopédicas no punho e mão. A sentença julgou improcedentes os pedidos com base no laudo pericial judicial que afastou a existência de incapacidade laboral e de nexo causal entre a lesão e o trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exame do acervo fático-probatório, incluindo o laudo pericial elaborado, foi corretamente valorado pelo Juízo de origem; e, em caso negativo, (ii) se haveria a possibilidade de realização de nova perícia por médico especialista em ortopedia e traumatologia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial judicial concluiu, de forma fundamentada e sob o crivo do contraditório, pela inexistência de incapacidade laboral e de nexo causal entre a moléstia (cisto ósseo solitário) e o trabalho exercido pela autora, ora apelante, considerando, inclusive, a ausência de histórico comprovado de trauma laboral.
4. A concessão de benefícios previdenciários acidentários depende da comprovação de nexo causal entre a lesão e a atividade laboral, conforme previsto nos arts. 19, 20 e 21 da Lei no 8.213/1991, requisito não demonstrado no presente caso.
5. A especialidade médica do perito não constitui requisito de validade da perícia, cabendo ao próprio perito escusar-se do encargo caso não se sinta apto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. A jurisprudência do TJDFT afasta a realização de nova perícia quando o laudo apresentado é claro, objetivo e suficiente para formar o convencimento do julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de incapacidade laboral e de nexo causal entre a lesão e a atividade laboral afasta o direito à concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente."; "2. A especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado."; "3. A perícia médica judicial realizada por especialista em medicina do trabalho é válida e suficiente, não havendo necessidade de nova perícia por especialista na área objeto da perícia (ortopedia e traumatologia) quando o laudo é claro e fundamentado."
__________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 19, 20, 21, 42, 59, 86, 129-A, § 2o; CPC, arts. 85, § 11 e 480.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943873, 0732023-38.2023.8.07.0015, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 12.11.2024, DJe 26.11.2024; TJDFT, Acórdão 1675958, 07224366020218070015, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 14.3.2023, PJe 3.4.2023; TJDFT, Acórdão 1247330, 07140848420198070015, Rel. Des. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 6.5.2020, DJE 20.5.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.186.864/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 11.3.2024, DJe 2.4.2024.